Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41627327, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, EREVELT FREITAS PONTES e EMÍLIA PIRES CORNÉLIO (sucedida por ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 42244350). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES (SUCESSORA DE EMÍLIA PIRES CORNÉLIO - ID: 38298977), EVERELT FREITAS PONTES (ID: 38298971), DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA (ID: 38298968) e CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES (ID: 38298959). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador